Tribunal: STJ
Processo: 0712302-16.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2211940 - DF(2022/0292638-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JANALVA FERREIRA MOTA
ADVOGADO
: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE - DF011110
AGRAVADO
: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF023700
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E VALOR DE ALUGUEL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c44df83-dc5a-4475-8b47-ced01c47a337

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2211940 - DF(2022/0292638-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JANALVA FERREIRA MOTA
ADVOGADO
: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE - DF011110
AGRAVADO
: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF023700
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E VALOR DE ALUGUEL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JANALVA FERREIRA MOTA
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, com adequada apreciação das preliminares de negativa de
prestação, julgamento ultra petita e cerceamento de defesa; b) alinhamento do acórdão
recorrido à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a
;
Súmula 83/STJ
c) óbice das Súmulas
e
ante a necessidade de reanálise de cláusulas
5/STJ
7/STJ
contratuais e de matéria fático-probatória (fls. 1205-1209).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão singular é genérica e não enfrentou, de modo específico, os pontos
centrais do recurso especial, inclusive quanto às preliminares de negativa de prestação
jurisdicional e de cerceamento de defesa (fls. 1214-1273).
Sustenta ter oposto embargos de declaração na origem para prequestionar
as matérias e que não há necessidade de reexame de provas ou cláusulas contratuais,
sendo a controvérsia eminentemente jurídica (fls. 1215-1225).
Aduz que a aplicação das Súmulas

e
foi inadequada
5/STJ, 7/STJ
83/STJ
ao caso e que o acórdão recorrido teria julgado fora dos limites do pedido ao manter
multa rescisória e reparos do imóvel em sede de ação de consignação de chaves (fls.
1223-1244).
Documento eletrônico VDA56304501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:37
Código de Controle do Documento: cde66e9f-235b-4ba3-9ee6-ee05d3f425bc

Defende, ainda, que houve julgamento antecipado indevido, sem
oportunidade de produção de provas, e que a pandemia justificaria afastamento de
penalidades contratuais (fls. 1245-1267).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1278).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou especificamente o único
fundamento da decisão agravada quanto à incidência conjunta da
e
Súmula 83/STJ
dos óbices das Súmulas
e
além da inexistência de negativa de prestação
5/STJ
7/STJ,
jurisdicional.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
por ter concluído que: o Tribunal de origem enfrentou de maneira clara e suficiente
todas as questões devolvidas; o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
consolidada do STJ, aplicando-se a
; eventual modificação das
Súmula 83/STJ
conclusões do acórdão demandaria reexame do conjunto fático-probatório e do
contrato firmado entre as partes, providência vedada pelas Súmulas
e
(fls.
5/STJ
7/STJ
1205-1209).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada, se
limitando a aduzir, em termos genéricos, suposta deficiência de fundamentação,
inadequação dos óbices sumulares e alegações amplas sobre violação de dispositivos
legais e constitucionais, sem demonstrar: a) precedentes específicos e atuais em
sentido contrário ao entendimento aplicado para infirmar a incidência da Súmula 83/STJ
; b) como a controvérsia prescindiria do reexame de cláusulas contratuais ou de fatos e
provas, de modo a afastar concretamente os óbices das Súmulas
e
; c)
5/STJ
7/STJ
onde residiria a alegada negativa de prestação jurisdicional, à luz de pontos não
apreciados pelo acórdão recorrido ou pelos embargos de declaração (fls. 1214-1273).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não atacam, de forma
objetiva e específica, os fundamentos determinantes da decisão agravada, o que
inviabiliza seu conhecimento.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ademais, o agravante não apresentou precedentes específicos e atuais do
STJ em sentido contrário ao entendimento aplicado pelo Tribunal de origem. Limitou-se
a argumentar genericamente que "os precedentes invocados não abordam a mesma
situação jurídica" e que "o presente caso apresenta particularidades" (itens 145-151),
sem, contudo, demonstrar de forma técnica e específica qual seria a divergência
Documento eletrônico VDA56304501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:37
Código de Controle do Documento: cde66e9f-235b-4ba3-9ee6-ee05d3f425bc

jurisprudencial ou como o acórdão recorrido teria contrariado a orientação consolidada
desta Corte.
Outrossim, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pedido de
consignação de chaves tem como consectário lógico a rescisão do contrato locatício,
devendo o julgador enfrentar todas as obrigações decorrentes dessa rescisão (AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.370.579/SP
em
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Moura
18/6/2019;
REsp n. 1.617.757/PR
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
22/10/2018)
Como se vê, a agravante não trouxe nenhum julgado desta Corte que, em
situação análoga, tenha decidido de forma diversa do acórdão recorrido, limitando-se à
alegação abstrata de que os precedentes citados "não se enquadram perfeitamente no
presente caso" (fl. 1271).
Por outro lado, a agravante não logra demonstrar como as teses aventadas
fugiriam aos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Ao mesmo tempo em que sustenta a
ausência de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, questiona as
condições do imóvel no momento da entrega, o valor probante dos laudos de vistoria e
a cláusula contratual que rege a devolução do bem locado.
Apesar da extensão da peça do recurso, infere-se desta que a agravante
repete as mesmas teses já apresentadas no recurso especial, sem atacar os
fundamentos da decisão agravada.
Cumpre ressaltar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que não se conhece de agravo interno que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Confira-se o seguinte
precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 4o, I, DO
(ART.
ART. 544,
CPC/1973
932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015).1. Incumbe aos agravantes
infirmarem especificamente todos os fundamentos da decisão atacada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificarem o cabimento do recurso
especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (arts. 932, III, do
e 544, § 4o, I, do
).2. Agravo interno não provido. (AgInt nos
CPC/2015
CPC/1973
EDcl no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.885.387/SC
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

No caso presente, a agravante não cumpriu essa exigência, limitando-se a
reiterar, de forma prolixa, as mesmas alegações já apresentadas no recurso especial,
sem demonstrar especificamente onde e por que os fundamentos da decisão agravada
estariam equivocados.
Ainda que se superasse o óbice do não conhecimento, rememora-se que o
Tribunal de origem enfrentou de forma expressa e clara as questões que lhe foram
submetidas, assentando que o julgamento ocorreu nos exatos limites da demanda
inicialmente proposta, não se cogitando cerceamento de defesa no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56304501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:37
Código de Controle do Documento: cde66e9f-235b-4ba3-9ee6-ee05d3f425bc

Consignou que a obrigação de restituição do imóvel no estado que o
recebeu encontra amparo legal no
III, da
" e que foi "correta a
art. 23,
Lei 8.245/91
sentença que condenou a autora a suportar os gastos necessários aos reparos das
avarias uma vez que não comprovou que recebeu o imóvel nas mesmas condições,
não havendo falar em omissão.
O simples fato de a decisão ser contrária aos interesses da agravante não
caracteriza negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Corte é pacífica
nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALOR DO DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.
. NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não há que se falar em vício na prestação jurisdicional, uma vez que, no caso,
os pontos suscitados pela parte foram devidamente enfrentados pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda
que em sentido contrário à pretensão do agravante.
2. O montante indenizatório arbitrado pelo Tribunal local a título de danos morais
se mostra razoável e proporcional, não se justificando, portanto, a excepcional
intervenção desta Corte Superior de Justiça.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.552.967/MT
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Aliás, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em perfeita
sintonia com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, razão
pela qual incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:37
Código de Controle do Documento: cde66e9f-235b-4ba3-9ee6-ee05d3f425bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.211.940 / DF
Número Registro: 2022/0292638-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07043525620218070000 07123021620218070001 07146720520208070000 07152194220208070001
7043525620218070000 7123021620218070001 7146720520208070000 7152194220208070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANALVA FERREIRA MOTA
ADVOGADO
: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE - DF011110
AGRAVADO
: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF023700
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANALVA FERREIRA MOTA
ADVOGADO
: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE - DF011110
AGRAVADO
: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF023700
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
Documento eletrônico VDA56642340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:09
Código de Controle do Documento: 63bd07de-f629-4921-84b5-8461019e6f59

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:09
Código de Controle do Documento: 63bd07de-f629-4921-84b5-8461019e6f59